Tribunal: TJBA
Processo: 8128250-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8128250-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: OBERLAN DOS SANTOS SANCHES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S DE TRÂNSITO
(ART.
306 E 309
DA LEI N°
9.503/97
). RECURSO DA DEFESA
.
PRETENDI
DA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGENTE QUE, A BORDO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COLIDIU COM MOTOCICLISTA E QUANDO ABORDADO, APRESENTAVA SINAIS NÍTIDOS DE EMBRIAGUEZ, CONSOANTE RELATOS DE TESTEMUNHAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ACUSADO QUE TAMBÉM NÃO PORTAVA REGISTRO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR, CONFORME ATESTADO POR OFÍCIO DO DETRAN NOS AUTOS
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, COM ESTEIO EM PARTE NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra sentença que julgou procedente a ação penal para condenar o acusado pela prática dos delitos previstos nos
a
rts.
306 e 309 da Lei nº 9.503/97
, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto,
cumulada ao pagamento de

11
(
onze
) dias-multa,
além de
substitui
r
a pena privativa de liberdade por 0
1
(
uma
) restritiva de direitos
e
conce
der o
direito de recorrer em liberdade.

II-
Q
uestão em discussão
:

2.
Discute-se a

possibilidade de
absolvição
.

III –
Razões de decidir:

3. A autoria e a materialidade delitivas estão satisfatoriamente comprovadas por meio de
Auto Prévio de Constatação de Embriaguez (
id.
80971577 – pág. 12), Termo Circunstanciado de Ocorrência (
id.
80971577 – pág.
19-20
) e Termo de Remoção/Retenção/Apreensão de Veículos (
id.
80971577 – pág. 29) e Ofício do Detran, afirmando a inexistência de registro de condução ou permissão para dirigir do réu (
id.
80971704), bem como pelos depoimentos das testemunhas.

4.
O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo, portanto, desnecessária a demonstração de que pessoas ou bens tenham efetivamente sido expostos a risco de lesão. A tutela jurídica do crime vai além da proteção da incolumidade individual, abrangendo também o interesse coletivo.
Apesar disso
, no caso dos autos, foi possível evidenciar efetivo perigo, visto que o acusado colidiu com um motociclista enquanto conduzia veículo sob o efeito de álcool.

5. O delito de dirigir sem habilitação
se configura quando o agente conduz veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, fato que restou amplamente comprovado mediante Ofício emitido pelo Detran nos autos.

6. “
É válido o testemunho prestado por agente policial, não contraditado nem desqualificado, na medida em que provém de agente público no exercício de suas funções e não destoa do conjunto probatório
” (AgRg no REsp 1926887/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

IV –
D
ispositivo e tese

7
.

Conhecimento
e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública,
na esteira do parecer do Ministério Público.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8128250-28.2022.8.05.0001 da Comarca de
Salvador
, sendo Apelante, OBERLAN DOS SANTOS SANCHES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seg
unda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

a apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
n
a forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.